Tribunal: TJPA
Processo: 0819481-79.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819481-79.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA LETICE GAIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1387/STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com exibição de documentos, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de diferenças de saldo em conta PASEP, afastando o dano moral, tendo a parte autora alegado falha na gestão da conta, com incorreta aplicação de rendimentos e supostos desfalques .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória e verificar a ocorrência de prescrição no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas que discutem falha na prestação de serviço relacionada a contas do PASEP, quando a controvérsia envolve a execução operacional dos índices e a gestão da conta individual, nos termos do Tema 1150 do STJ.

A responsabilidade do Conselho Diretor do PASEP pela fixação dos índices não exclui a responsabilidade do banco enquanto agente operador pela correta aplicação desses critérios na conta do participante.

A competência da Justiça Estadual é mantida quando a demanda versa sobre falha na prestação de serviço bancário, ainda que relacionada a conta vinculada a programa federal.

A pretensão de reparação por falha na gestão de conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O saque integral do saldo da conta constitui o termo inicial do prazo prescricional, conforme tese fixada no Tema 1387 do STJ, por representar momento em que o titular tem ciência objetiva do montante disponibilizado.

A teoria da actio nata em sua vertente subjetiva não se aplica quando há definição objetiva do termo inicial pelo STJ em recurso repetitivo.

No caso concreto, tendo o saque ocorrido em 21/01/2011 e a ação sido ajuizada apenas em 04/03/2024, resta configurado o decurso do prazo prescricional decenal.

Inexistem causas interruptivas ou suspensivas aptas a afastar a prescrição, impondo-se a extinção do feito com resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço relativas à gestão de contas do PASEP quando se discute a aplicação concreta dos rendimentos. 2. O prazo prescricional da pretensão indenizatória referente ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 3. O saque integral do saldo da conta PASEP constitui o termo inicial da prescrição, conforme o Tema 1387 do STJ. 4. A ação ajuizada após o decurso de dez anos do saque integral está prescrita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I e II; art. 85, §11; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1387.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. (ID. 32369500) contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital (Id. 32369499) que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
ajuizada por
MARIA LETICE GAIA DA SILVA
em face do ora Apelante, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a Instituição Bancária ao pagamento do valor correspondente a diferença de saldo da conta PASEP da Requerente, devidamente acrescidos de juros e correção monetária, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Alega o apelante que a demanda originária versa sobre suposta incorreção na atualização do saldo da conta PASEP da autora, na qual se postulou o pagamento de diferenças e indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau
julgou parcialmente procedente o pedido
, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 32.150,54, afastando, contudo, o dano moral.

Em suas razões recursais, sustenta inicialmente o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, destacando que “
o recurso preenche o requisito de admissibilidade do preparo
” e que foi interposto dentro do prazo legal, uma vez que “
a intimação da sentença foi publicada no dia 10/11/2025
”, sendo tempestiva a apelação.

No mérito, o apelante defende, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
, argumentando que a controvérsia não envolve falha na prestação de serviço bancário, mas sim insurgência quanto aos índices de correção definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, órgão vinculado à União. Afirma que “
sua irresignação consiste na realidade com os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor, sobre o qual o Banco do Brasil S.A. não possui qualquer tipo de gerência
”, sustentando que a responsabilidade seria exclusiva da União Federal.

Aduz, ainda, a
incompetência da Justiça Estadual
, ao argumento de que demandas dessa natureza deveriam ser direcionadas contra a União, especialmente quando se discute a recomposição de valores com base em índices oficiais do programa.

Suscita também a
prescrição decenal
, com fundamento no Tema 1150 do STJ, defendendo que o prazo deve ser contado a partir da ciência dos valores pelo titular, o que teria ocorrido no momento do saque, em 21/01/2011. Nesse sentido, afirma que “
a propositura da ação em março de 2024 — treze anos após o fato — revela-se intempestiva
”, razão pela qual requer o reconhecimento da prescrição.

No tocante ao mérito propriamente dito, sustenta a
impossibilidade de homologação dos cálculos apresentados pela parte autora
, sob o argumento de que os índices de correção do PASEP são fixados por autoridade competente, não podendo o Judiciário substituí-los. Defende que há controvérsia técnica que demandaria prova pericial contábil, sendo indevida a adoção dos cálculos unilaterais da autora.

Argumenta, ainda, a
inexistência de desfalques ou falhas na gestão da conta
, afirmando que os valores foram atualizados conforme os parâmetros legais e regulamentares, inclusive com base na Lei Complementar nº 26/1975, Decreto nº 9.978/2019 e demais normas aplicáveis. Destaca a necessidade de análise de documentos como microfilmagens e extratos completos para comprovação da regularidade das operações.

Por fim, requer o apelante:

(i) O conhecimento e provimento do recurso;

(ii) O reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com extinção do processo sem resolução do mérito;

(iii) Subsidiariamente, a total improcedência dos pedidos iniciais;

(iv) Alternativamente, a realização de perícia técnica contábil; e

(v) A condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade de justiça.

Em sede de
contrarrazões
a parte apelada, sustenta que a ação originária foi proposta visando o
ressarcimento de valores indevidamente geridos em sua conta PASEP
, decorrentes de falhas na administração, incluindo “
a não aplicação correta dos índices de atualização monetária, juros, Resultado Líquido Adicional (RLA) e a ocorrência de saques não autorizados
”.

Aduz que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois
afastou corretamente as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição
, com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 1150.

Em suas palavras, quanto à legitimidade, destaca que “
o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques
”, sustentando que a controvérsia não se refere à definição de índices, mas à falha na prestação do serviço bancário.

Sustenta ainda a
competência da Justiça Estadual
, ao argumento de que o Banco do Brasil, na qualidade de sociedade de economia mista, responde pelas falhas na administração das contas, conforme entendimento já pacificado.

No tocante à prescrição, argumenta pela sua
inocorrência
, defendendo a aplicação da teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia com a ciência inequívoca do dano. Afirma que tal ciência ocorreu apenas em
06/11/2023
, quando teve acesso aos extratos analíticos e microfichas, sendo possível identificar os desfalques, razão pela qual a ação ajuizada em março de 2024 estaria dentro do prazo legal.

No mérito, defende a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor
, afirmando tratar-se de relação de consumo, com fundamento na Súmula 297 do STJ. Sustenta a correção da
inversão do ônus da prova
, uma vez que o banco detém as informações e a capacidade técnica para demonstrar a regularidade das movimentações, ônus do qual não se desincumbiu, tendo apresentado apenas impugnações genéricas.

Argumenta, por fim, que diante da ausência de prova eficaz por parte do apelante,
devem prevalecer os fatos narrados na inicial e os cálculos apresentados pela autora
, sendo correta a condenação imposta na sentença.

Por fim, requer que seja
negado provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença, bem como a
majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito recursal – Id. 35243916.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço
do apelo porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

II – Preliminar de Ilegitimidade do Banco do Brasil.

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo BANCO DO BRASIL S.A. não merece acolhida, porquanto se revela dissociada da moldura fática delineada na petição inicial e em confronto direto com a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1150.

Com efeito, sustenta o Apelante que a controvérsia dos autos cingir-se-ia à insurgência quanto aos índices de correção monetária definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, circunstância que, em sua ótica, deslocaria a legitimidade passiva exclusivamente para a União Federal. Todavia, tal construção argumentativa não resiste a uma análise detida dos autos, nos quais se verifica que a causa de pedir não se limita à mera revisão abstrata de índices, mas se ancora, essencialmente, na alegação de falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na incorreta aplicação dos rendimentos, ausência de transparência informacional e ocorrência de lançamentos controvertidos na conta individual da parte autora.

Conforme se extrai da própria narrativa inicial e dos fundamentos da sentença, a pretensão deduzida em juízo volta-se à recomposição do saldo da conta vinculada ao PASEP em razão de irregularidades operacionais atribuídas à instituição financeira, a qual detém a incumbência de gerir, operacionalizar e manter os registros das contas individuais dos participantes, inclusive no que tange à correta aplicação dos parâmetros definidos pelo Conselho Diretor.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a distinção pretendida pelo Apelante — entre discussão de índices e falha operacional — não encontra respaldo no caso concreto, na medida em que a controvérsia envolve precisamente a verificação da correta implementação, pelo agente operador, dos critérios legais e administrativos incidentes sobre a conta da parte autora.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema 1150, firmou tese no sentido de que o BANCO DO BRASIL possui legitimidade passiva ad causam nas demandas em que se discute falha na prestação do serviço relacionado às contas vinculadas ao PASEP, abrangendo não apenas hipóteses de saques indevidos, mas também a ausência ou incorreta aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo órgão gestor.
Tal orientação, de observância obrigatória, afasta qualquer interpretação restritiva que pretenda excluir a responsabilidade do agente operador quando a controvérsia envolve a materialização concreta dos critérios de atualização na conta individual do participante.

Não se desconhece que a definição dos índices de correção monetária é atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à União. Contudo, tal circunstância não exime o BANCO DO BRASIL de responder judicialmente quando a insurgência do titular da conta recai sobre a forma como tais índices foram efetivamente aplicados — ou deixaram de ser aplicados — no âmbito de sua esfera operacional.

Em outras palavras, a responsabilidade do ente gestor pela fixação dos critérios normativos não se confunde com a responsabilidade do agente operador pela execução técnica e fiel desses mesmos critérios. Trata-se de planos distintos de atuação administrativa, cuja sobreposição, no caso concreto, legitima a presença do BANCO DO BRASIL no polo passivo da demanda.

Ademais, a tentativa de reduzir a controvérsia a uma discussão puramente normativa revela-se incompatível com o conjunto probatório dos autos, que evidencia a existência de divergência significativa entre o valor efetivamente disponibilizado à autora e aquele que resultaria da correta evolução de seu saldo, circunstância que reforça a plausibilidade da alegação de falha na prestação do serviço bancário.

Nessa linha, a própria sentença recorrida, com acerto, consignou que as alegações autorais se inserem exatamente nas hipóteses contempladas pelo Tema 1150, reafirmando a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum Estadual para o processamento e julgamento da demanda .

Portanto, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, da natureza da pretensão deduzida e da análise concreta dos autos, não há falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira, tampouco em deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Rejeita-se, assim, a preliminar suscitada.

Da Prescrição

A prejudicial de mérito relativa à prescrição, suscitada pelo ente estatal, comporta acolhimento, porquanto encontra amparo direto em orientação jurisprudencial vinculante recentemente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1387, cuja
ratio decidendi
incide de forma precisa sobre a hipótese vertente.

Com efeito, o referido precedente qualificado fixou a tese de que
“o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”
, promovendo, assim, relevante delimitação do dies a quo nas demandas dessa natureza.

No caso sob exame, a própria narrativa constante dos autos revela que a parte autora realizou o saque integral dos valores disponíveis em sua conta vinculada ao PASEP em
21 de janeiro de 2011
, por ocasião de sua aposentadoria, momento em que teve acesso direto e imediato ao montante efetivamente disponibilizado. Tal circunstância não é controvertida, constituindo marco fático incontroverso a partir do qual se deve aferir o termo inicial da pretensão indenizatória.

À luz da tese firmada no Tema 1387, o saque integral do saldo não se configura como mero ato financeiro isolado, mas como verdadeiro evento jurídico apto a revelar, de forma objetiva, eventual inconformidade entre o valor recebido e aquele que o titular reputa devido. Trata-se, portanto, de momento em que se torna plenamente possível ao interessado verificar a existência de suposta lesão a seu direito, sendo irrelevante, para fins de contagem do prazo prescricional, a posterior obtenção de extratos detalhados ou a realização de análise técnica mais aprofundada.

Tema 1387:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”

Com isso, resta superada a construção argumentativa fundada na chamada “ciência tardia”, segundo a qual o prazo prescricional somente se iniciaria com o acesso a documentos analíticos ou à confirmação técnica de eventuais irregularidades. O entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça prestigia critério objetivo e verificável, conferindo segurança jurídica e previsibilidade à contagem do prazo prescricional.

No plano lógico-jurídico, a aplicação da tese repetitiva conduz à seguinte estrutura silogística: sendo o saque integral do principal o marco inicial da prescrição; tendo a parte autora realizado tal saque em 21/01/2011; e sendo a presente ação ajuizada apenas em 04/03/2024, conclui-se, de forma inafastável, que transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Deveras, entre o evento inicial (2011) e o ajuizamento da demanda (2024), decorreu período aproximado de treze anos, ultrapassando, com folga, o interregno legal aplicável à espécie. Não há, nos autos, qualquer elemento apto a evidenciar causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tampouco circunstância excepcional que autorize o afastamento da regra geral.

A invocação da teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva, tal como defendida pela parte autora, não se mostra compatível com o regime jurídico definido pelo Tema 1387, que expressamente privilegia o critério objetivo do saque integral como marco inicial da pretensão. Admitir o contrário implicaria esvaziar a eficácia vinculante do precedente qualificado e reinstaurar cenário de insegurança jurídica que o sistema de precedentes busca justamente evitar.

Outrossim, importa destacar que a pretensão deduzida possui natureza eminentemente patrimonial, submetendo-se, portanto, aos prazos prescricionais ordinários, inexistindo qualquer fundamento para sua imprescritibilidade ou para a aplicação de regime mais benéfico ao titular da conta.

Nesse sentido destaco.:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)

Diante desse quadro, evidencia-se que o direito de ação foi exercido fora do prazo legal, impondo-se o reconhecimento da prescrição como causa de extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, à luz do Tema 1387 do Superior Tribunal de Justiça,
acolhe-se a prejudicial de mérito de prescrição, porquanto configurada de forma inequívoca nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
dar provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A., para reformar a sentença e acolher a prejudicial de mérito de prescrição
, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, invertem-se os ônus sucumbenciais, observada a suspensão de exigibilidade, se for o caso, em virtude da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026